Tribunal: TJDFT
Processo: 0709732-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709732-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE CARONE NETO RÉU ESPÓLIO DE: YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JORGE CARONE NETO contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília: “Produzida, uma vez exarado o laudo de id. 164634053, a avaliação determinada nos autos e intimadas as partes, estas não opuseram impugnação. Assim, e considerando que o "expert" nomeado se desincumbiu de responder aos quesitos formulados, de esclarecer a metodologia que adotou e de justificar o resultado apurado, reputo bom o aludido laudo e fixo a expressão financeira de mercado do imóvel rural constrito conforme termo de id. 98370948 em R$ 109.158.645,40. Lado outro, deixo de conhecer do pedido de substituição do bem penhorado deduzido pelo executado uma vez que tal pretensão já foi submetida ao Juízo na petição de id. 102501884 e indeferido na decisão de id. 107303939, preclusa. Ademais, conquanto determine o artigo 805 do CPC que a execução se dê da forma menos gravosa para o devedor, a pretensão desta parte ao fracionamento do imóvel rural constrito nos autos e sobre o qual, frise-se, incidem várias penhoras, reclamaria atos complexos envolvendo diferentes feitos e Juízos, atentando contra o princípio da duração razoável do processo, que já tramita há mais de 10 anos, razão pela qual INDEFIRO sua realização. Precluindo a decisão, remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial indicado pelo exequente na petição de id. 173139636 a fim de que seja designada data para a realização da hasta pública. Após, expeçam-se os respectivos editais, observando-se a ressalva de que eventuais ônus e gravames que incidirem sobre o bem em questão, inclusive de ordem tributária, correrão por conta do arrematante. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” (grifei) – ID 181714391 na origem (processo n. 0046956-85.2012.8.07.0001). Nas razões recursais, narra: “Versa os autos sobre Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta pelo agravado em face do agravante, que já se encontra na fase de avaliação e penhora de bens do executado ora agravante, que garantam o pagamento do débito. Consta nos autos a penhora de um imóvel, denominada Fazenda Santa Filomena, com matrícula no 17279, registrada junto ao Cartório de Imóveis de Cidade Ocidental/GO, que conforme Laudo de Avaliação do Perito nomeado pelo Juiz de Origem, ID 164634053, o referido imóvel possui o valor de mercado na ordem de R$ 109.158.645,40(cento e nove milhões cento e cinquenta e oito mil seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), enquanto a dívida do agravante, conforme planilha de ID 173139638, apresentada pelo próprio agravado é no valor de R$ 3.480.890,81 (três milhões quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e noventa reais e oitenta e um centavos), ou seja, o bem imóvel penhorado vale mais de 30(trinta) vezes o valor da dívida, ou a dívida corresponde a 3,5% do valor total do bem, havendo assim um evidente e grave excesso na penhora, configurando execução mais gravosa ao exequente. Assim na data de 17/08/2023, ID 168915995, o executado ora agravante manifestou requerendo pelo desmembramento/fracionamento do referido imóvel penhorado, em busca de uma execução menos gravosa para o agravante e pelo excesso da penhora, em vista do real valor devido pelo agravante, frente ao tamanho da área do imóvel e valor do bem penhorado. Ocorre que, malgrado à proverbial e ilustre cultura jurídica do juízo de origem, foi proferida a decisão agravada, que indeferiu o pedido de desmembramento/fracionamento do imóvel rural constrito nos autos de origem, nos seguintes termos da decisão interlocutória de ID 181714391, a seguir transcrita: ‘Ademais, conquanto determine o artigo 805 do CPC que a execução se dê da forma menos gravosa para o devedor, a pretensão desta parte ao fracionamento do imóvel rural constrito nos autos e sobre o qual, frise-se, incidem várias penhoras, reclamaria atos complexos envolvendo diferentes feitos e Juízos, atentando contra o princípio da duração razoável do processo, que já tramita há mais de 10 anos, razão pela qual indefiro sua realização. Precluindo a decisão, remetam-se os autos ao Leiloeiro Oficial indicado pelo exequente na petição de ID 173139636 a fim de que seja designada data para a realização de hasta pública.’ Outra alternativa não restou ao agravante a não ser a interposição do presente Agravo de Instrumento, em face da referida decisão interlocutória. Em suma, estes são os fatos essenciais ao julgamento deste recurso, não restando outra alternativa a não ser o devido provimento ao Agravo de Instrumento, conforme restará demonstrado a seguir. Prima facie, cumpre dizer que o caso em tela permite a interposição do Agravo na forma instrumental, porquanto se coaduna com o permissivo do artigo 1.015, Parágrafo único do CPC, bem como necessário que lhe seja aplicado o efeito suspensivo até o julgamento do mérito do referido recurso.” (grifei) – ID 56840871, pp. 3 a 5. Alega excesso de penhora e defende necessidade de desmembramento/fracionamento do imóvel: “Insta destacar que o Juiz de primeiro grau mencionou de forma equivocada em sua decisão que o imóvel penhorado é objeto de várias penhoras, quando na realidade existem somente duas penhoras que recaem sobre o bem, a do próprio processo em tela e dos autos que tramita na 8a Vara Cível da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, Ação Declaratória no 0001679-58.1985.8.19.0001, conforme se verifica pela certidão atualizada de ônus e ações do imóvel que segue anexa. A outra restrição que consta registrada na matrícula do imóvel penhorado é uma indisponibilidade e não penhora, por força de uma liminar, dos autos no 0123262-91.2014.8.19.0001, que tramita na 5a Vara Empresarial da Comarca do Estado do Rio de Janeiro, referente a uma Ação Cautelar Inominada-Dissolução/Sociedade; Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade. Veja bem Doutos Desembargadores, o Juiz “a quo” se equivocou mencionando que sobre o imóvel penhorado recaiam várias penhoras, por isso não aceitou o pedido de desmembramento/fracionamento do referido bem, quando na realidade consta apenas duas penhoras. Certo é também que o tempo de duração do processo não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido de execução menos gravosa, sendo certo que o processo tramita desde 2012, não por culpa do agravante, que sempre atende diligentemente aos comandos judiciais proferidos, colaborando de maneira integral com as decisões proferidas nos autos. Também deve ser considerado que o imóvel está com uma terceira restrição de ordem judicial de indisponibilidade de outro processo, portanto, não pode ser levado a hasta pública/leilão, até que ocorra a devida baixa da restrição de indisponibilidade de ação judicial diversa da que é discutida no caso em tela.” (grifei) – ID 56840871, p. 5. Sustenta ainda: “No Laudo de Avaliação apresentado pelo perito em ID 164634050, é dividida a Fazenda Santa Filomena em 4(quatro) regiões, em virtude da extensa área do imóvel, possuindo vocação tanto para divisões em loteamentos rurais, como também para loteamentos urbanos, conforme se verifica pelo Laudo de Avaliação do Perito Judicial anexo aos autos, portanto passível e perfeitamente divisível, ainda ressalta-se novamente, possuindo vocação urbana e para loteamento, pela proximidade e fácil acessibilidade com os municípios de Cidade Ocidental/GO e com Brasília/DF. Um exemplo é que o imóvel penhorado pode ser facilmente dividido em regiões, conforme descrições do Laudo Pericial, sendo a título de exemplo que ora se propõe em 70 hectares que faz divisa com o aterro sanitário de Cidade Ocidental/GO, 40 hectares que faz divisa com bairros de Cidade Ocidental/GO e a área remanescente de lavouras, ora cultivo de soja, ora cultivo de milho, ou da forma que for determinado por Vossas Excelências. É sabido que o valor do bem imóvel rural avaliado e penhorado é muito superior ao valor (mais de 30 vezes) do saldo da execução, ou a dívida corresponde a 3,5% do valor total do bem, sendo a propriedade rural de fácil e cômodo fracionamento, buscando manter incólume parte da propriedade rural, em observância a forma menos gravosa da execução, requerendo assim que os Doutos Desembargadores autorizem ao agravante a realizar a divisão e a venda de parte do imóvel, com depósito em juízo do valor devido para garantia do cumprimento de sentença, desconstituindo a penhora para o adimplemento do saldo em execução, nos termos do artigo 872, § 1° do Código de Processo Civil. ( ) A penhora deve ser realizada em área da propriedade rural não utilizada, a ser desmembrada no patamar a quitar o valor da execução, nos termos do artigo 872, § 1° do digesto processual, não devendo a penhora recair sobre todo o bem, em conformidade com a legislação, buscando desvalorizar o mínimo possível o patrimônio restante do executado. Pelo exposto, cabendo o cômodo e fácil desmembramento do bem avaliado, com valor consideravelmente superior a execução, buscando a medida menos gravosa ao executado, caso não seja acatado os pedidos preliminares anteriores, requer que autorize ao agravante a realizar a venda de parte do imóvel, com depósito em juízo do valor devido para garantia do cumprimento de sentença, desconstituindo a penhora do imóvel rural para o adimplemento do saldo em execução.” – ID 56840871, pp. 7/8. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “No caso dos autos, latente a probabilidade do direito do Agravante, eis que nítida ou no mínimo havendo indícios da execução por demais gravosa e com excesso do bem penhorado. Há, portanto, além da plausibilidade do direito, o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação, devendo-se ser concedido o efeito suspensivo, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento, nos termos do1.019, I, do CPC/2015. Portanto, a concessão do efeito suspensivo é medida imperativa, o que desde já se requer, com a suspensão da tramitação do feito de origem, até que ocorra o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento.” – ID 56840871, p. 9. Requer ao final: “a) pede a imediata e urgente concessão do EFEITO SUSPENSIVO (art. 1.019, I do CPC), tendo em vista que o bem penhorado corre risco iminente e indevido de ser levado a hasta pública, devendo assim a execução ser suspensa até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. b) requer a intimação do Agravado, por meio de suas advogadas constituídas, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal; c) requer que o MMo. Juiz da 1a Vara Cível de Brasília/DF seja comunicado da concessão do efeito suspensivo atribuído ao feito. d) requer que seja DADO PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para, assim, reformar a r. decisão interlocutória de ID 181714391, consequentemente, deferir ao agravante o desmembramento/fracionamento do imóvel penhorado, na proporção entre tamanho da área e real valor devido, propondo a título de exemplo o que consta no Laudo Pericial de Avaliação, ou em 70 hectares que faz divisa com o aterro sanitário de Cidade Ocidental/GO, 40 hectares que faz divisa com bairros de Cidade Ocidental/GO e a área remanescente que são as lavouras, ora cultivo de soja, ora cultivo de milho, intimando ao executado/agravante para apresentação nos autos de projeto de desmembramento/fracionamento, como levantamento planimétrico e memorial descritivo, desconstituindo a penhora do restante da propriedade, ou autorizando ao agravante a realizar a venda de parte do imóvel com depósito em juízo do valor devido, para garantia do cumprimento da execução, mantendo a penhora de apenas parte do imóvel que garanta a quitação do débito, ou seja, 3,5% da área total do imóvel já garante o pagamento da dívida, ou então ainda da forma que Vossas Excelências entendam, para que a execução prossiga na sua forma menos gravosa. e) Por fim, o Agravante requer, ainda, sejam todas as intimações e notificações publicadas em nome dos advogados Alberto Luciano Lima De Bittencourt Antonucci, OAB/MG no 112.629 e Natan Arantes Botelho, OAB/MG no 123.736, ambos com escritório na Avenida Cristiano Rôças, no 215, Centro, Ubá/MG, CEP: 36.500-017.” – ID 56840871, pp. 10/11. Preparo recolhido (IDs 56840872 e 56840873). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual indeferido pedido de desmembramento/fracionamento de imóvel penhorado. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0046956-85.2012.8.07.0001) trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 5/11/2012 por YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO em desfavor de JORGE CARONE NETO para cobrança da quantia de R$1.313.732,73 (um milhão, trezentos e treze mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e três centavos) – ID 34041841 na origem). Em 23/7/2021, foi deferida a penhora do imóvel Fazenda Santa Filomena, de propriedade do executado/agravante, e lavrado termo de penhora na mesma data (ID 98320639 na origem). Em 8/9/2021, JORGE CARONE NETO (agravante) requereu a substituição do imóvel penhorado por outro ao argumento de ser o valor do imóvel muito superior ao valor da dívida (ID 102501884 na origem). Em 10/9/2021, ESPÓLIO DE YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO (agravado) manifestou discordância em relação ao pedido de substituição do bem penhorado (ID 102796601 na origem). Em 3/11/2021, indeferido o pedido de substituição e determinada a avaliação do bem penhorado (ID 107303939 na origem). Em 5/5/2022, JORGE CARONE NETO (agravante) impugnou o laudo de avaliação do imóvel (ID 123661129 na origem). Em 21/10/2022, considerada a impugnação e as peculiaridades do imóvel rural penhorado, nomeado perito corretor de imóveis para apurar o valor de mercado atualizado do bem (ID 140391909 na origem). O valor de mercado imóvel em questão foi avaliado, em 7/7/2023, em R$ 109.158.645,40 (cento e nove milhões, cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos) – ID 164634053, p. 4. Em 17/8/2023, JORGE CARONE NETO (agravante) requereu, diante da diferença apurada entre o valor da dívida e o valor do imóvel, a substituição do bem penhorado ou, subsidiariamente, o desmembramento/fracionamento do imóvel: “REQUER que seja deferida a substituição do bem menos gravoso ao executado, nos termos dos artigos 805, parágrafo único e artigo 874, I do digesto processual, penhorando o bem menos gravoso indicado nos autos, sendo um imóvel rural de 400.000 m2, composto de uma gleba de terra na Estrada de Rodagem Mayrink Santos, no sítio Barracão, atualmente Alpes Paulistas, no distrito de Parelheiros/SP, com escritura pública em anexo, número de matrícula 6.306, no 11a Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Caso não seja acatado o pedido anterior, REQUER ao Douto Juízo que autorize o desmembramento/fracionamento do imóvel penhorado, propondo a título de exemplo em 70 hectares que faz divisa com o aterro sanitário de Cidade Ocidental/GO, 40 hectares que faz divisa com bairros de Cidade Ocidental/GO e a área remanescente que são as lavouras, ora cultivo de soja, ora cultivo de milho, intimando ao executado para apresentação do projeto de desmembramento, como levantamento planimétrico e memorial descritivo, desconstituindo a penhora do restante da propriedade, autorizando ao executado a realizar a venda de parte do imóvel com depósito em juízo do valor devido, para garantia do cumprimento de sentença, mantendo a penhora de apenas parte do imóvel que garanta a quitação do débito, ou seja, 3% da área total do imóvel já garante o pagamento da dívida. A intimação da parte exequente, para manifestar se aceita a nova proposta de acordo.” (ID 168915995, p. 4). Em 25/9/2023, ESPÓLIO DE YVETTE AMARAL NUNAN EUSTAQUIO (agravado) alegou que “Ressai da matrícula do imóvel penhorado a existência de outras penhoras, assim a venda judicial do bem, não beneficiará o credor dos presentes autos, mas todos os outros credores que tentam há anos receber do Executado sem êxito, enquanto ele vive sua vida de luxo, morando em condomínio fechado de casas, em uma das áreas mais nobres do Rio de Janeiro, fazendo diversas viagens internacionais, enfim, rindo da cara dos seus credores.” (ID 173139636, p. 5). Requereu fosse rejeitado o pedido e pugnou pela homologação da avaliação do imóvel penhorado. Sobreveio a decisão agravada, pela qual indeferido o pedido de desmembramento/fracionamento do imóvel penhorado ao seguinte fundamento: “conquanto determine o artigo 805 do CPC que a execução se dê da forma menos gravosa para o devedor, a pretensão desta parte ao fracionamento do imóvel rural constrito nos autos e sobre o qual, frise-se, incidem várias penhoras, reclamaria atos complexos envolvendo diferentes feitos e Juízos, atentando contra o princípio da duração razoável do processo, que já tramita há mais de 10 anos, razão pela qual INDEFIRO sua realização.” (ID 181714391). Pois bem. Conforme se observa da certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel em questão, há 2 (dois) registros de penhora, além das realizadas nos presentes autos – Protocolo n° 54.845, datado de 01/11/2018, referente à ação declaratória no 0001679-58.1985.8.19.0001 (1985.001.100650-0), em curso na 8a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ e Protocolo n° 69.593, datado de 23/12/2020 – ID 164634057, referente ao processo no 0010219-07.2020.5.18.0241, em curso na Vara do Trabalho de Valparaíso de Goiás-GO – ID 164634057, pp. 41/42 dos autos de origem. E, como bem definido pela decisão agravada, dada a existência das referidas restrições, o fracionamento do imóvel “reclamaria atos complexos envolvendo diferentes feitos e Juízos, atentando contra o princípio da duração razoável do processo, que já tramita há mais de 10 anos”. Além disso, o art. 872, §2o do CPC dispõe que, no caso de desmembramento de imóvel, deve tal hipótese ser suscetível de cômoda divisão e ser precedida de avaliação: “Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias.” A avaliação levada a efeito nos autos não contemplou eventuais desmembramentos, do que decorre a conclusão de inviabilidade de o pleito ser acolhido. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. CÔMODA DIVISÃO E PRÉVIA AVALIAÇÃO. NECESSIDADE. EXCESSO DE PENHORA. NÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DA PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DO BEM. 1. A verificação de eventual excesso de penhora pressupõe a existência de informações precisas sobre o valor atualizado do débito e o valor dos bens penhorados, a fim de possibilitar o confronto entre os dois valores, sendo indispensável a avaliação dos bens indicados à penhora, especialmente quando não é atribuído valor pelo executado. Inteligência do art. 874 do CPC. 2. Tratando-se de imóvel individualizado pela matrícula, a princípio, a penhora deve incidir sobre a sua integralidade, sob pena de torná-la inócua ou de difícil ou impossível alienação, cabendo ao executado eventual saldo remanescente, caso o bem seja alienado em hasta pública. 3. Embora, em tese, seja possível o desmembramento, essa medida pressupõe que o imóvel seja suscetível de cômoda divisão e que haja prévia avaliação, nos termos do art. 872, § 2o, do CPC. 3.1. Além do mais, nos termos do art. 894 do CPC, mesmo quando o imóvel admitir cômoda divisão, a alienação será em sua integralidade se não houve lançador (§ 1o) e, de resto, "a alienação por partes deverá ser requerida a tempo de permitir a avaliação das glebas destacadas e sua inclusão no edital, e, nesse caso, caberá ao executado instruir o requerimento com planta e memorial descritivo subscritos por profissional habilitado" (§ 2o), o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1687989, 07235963420228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no PJe: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora